Tribunal: TJMT
Processo: 1012192-65.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012192-65.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR INSUFICIENTE. CASO FORTUITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de valores pagos a segurados por danos em equipamentos eletrônicos supostamente decorrentes de falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se restou comprovado o nexo de causalidade entre a alegada falha no fornecimento de energia elétrica e os danos suportados pelos equipamentos segurados, apto a ensejar o dever de indenizar da concessionária.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988 e dos arts. 14 e 22 do CDC, prescindindo da demonstração de culpa.

Não obstante, a configuração do dever de indenizar exige a comprovação do dano e do nexo causal, incumbindo à parte autora demonstrar a relação entre o evento danoso e a conduta imputada à concessionária, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Os laudos técnicos particulares apresentados mostram-se genéricos e desprovidos de identificação da qualificação técnica dos profissionais responsáveis, carecendo de rigor metodológico apto a demonstrar, de forma inequívoca, a origem elétrica dos danos.

A ausência de elementos técnicos idôneos impede a formação de juízo seguro acerca da ocorrência de falha na prestação do serviço, não sendo possível presumir o nexo causal a partir de documentação unilateral.

Ademais, a comprovação de ocorrência de chuvas no momento do sinistro caracteriza hipótese de caso fortuito externo (descarga atmosférica), apto a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil da concessionária.

Inexistente prova suficiente do liame causal, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não dispensa a comprovação do nexo de causalidade entre a falha do serviço e o dano alegado. 2. Laudo técnico particular genérico, sem identificação da qualificação profissional do responsável e sem rigor metodológico, é insuficiente para demonstrar o nexo causal. 3. A ocorrência de caso fortuito, como descarga atmosférica, constitui excludente de responsabilidade civil.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Allianz Seguro S.A.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação regressiva que move contra a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
nos termos do artigo 85,
§ § 2o e 8o
, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, que restou devidamente comprovada a responsabilidade da concessionária, destacando que os laudos técnicos foram elaborados por profissionais especializados e sem vínculo com as partes, sendo suficientes para demonstrar a origem elétrica dos danos. Argumenta que, à luz das normas da ANEEL, especialmente do PRODIST, a constatação de dano em componente eletrônico, notadamente na fonte de alimentação, presume o nexo causal com a rede de distribuição.

Defende, ainda, que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois deixou de apresentar relatórios técnicos internos aptos a afastar a ocorrência de falha no serviço, documentos estes que estariam sob sua exclusiva posse. Sustenta que tal omissão deve ensejar a presunção de veracidade das alegações autorais, à luz do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A apelante também argumenta que a ausência de prova pericial judicial não pode ser utilizada em seu desfavor, uma vez que os danos ocorreram em momento pretérito, sendo inviável a preservação dos equipamentos para análise posterior, além de desnecessária diante da existência de laudos técnicos suficientes à comprovação do nexo causal. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com o reconhecimento da responsabilidade da concessionária e a condenação da parte ré ao ressarcimento integral dos valores pagos a título de indenização securitária.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 348480394).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Allianz Seguro S.A.
ajuizou ação regressiva contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, aduzindo que em decorrência dos contratos firmados com os segurados
,
arcou
com as despesas referentes à danificação de equipamentos eletrônicos, no montante de
R$ 10.586,65
(dez mi, quinhentos e oitenta e seis mil e sessenta e cinco centavos).

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Inconformada, se insurge a apelante.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a apelante. Explico.

Pois bem. Resta incontroverso que os contratos de seguro foram estabelecidos entre a seguradora e o segurado, consumidor final, assim a relação
j
urídi
ca
na presente situação resta amparada no art. 786, do C. Civil, pois a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado contra o autor do dano, vejamos:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

§ 1o Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consangüíneos ou afins.

§ 2o É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.”

Dito isso, verifica-se que a apelante arcou com os pagamentos da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

À vista disso, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO -
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
- CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS No 126/STJ E No 283/STF...”.
(AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...]

II -
A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual
.

III -
Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer
...”.”
(REsp n. 506.099/MT, 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei).

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também se aplica ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Como visto, constatada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, obriga-se a reparar os danos materiais causados.

Entretanto, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelada.

Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

In casu
, a apelante pretende comprovar o nexo de causalidade correspondente entre a responsabilidade da concessionária e os danos nos aparelhos, mediante apresentação de laudos desprovidos das
qualificações
técnicas dos profissionais responsáveis pelas análises dos equipamentos danificados, conforme se infere dos documentos colacionado junto com a inicial.

Tenho que o
laudo
técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo com os demais elementos probatórios.

E, a despeito das alegações da apelante, não há vias de reconhecer a obrigação de ressarcimento pela concessionária de energia à seguradora, isso porque, os laudos colacionados são desprovidos de qualquer indicação de qualificação técnica do profissional que os elaboraram, não sendo suficientes para esclarecer se os prejuízos decorreram da suposta oscilação de energia.

Como se vê, os referidos documentos atestam os defeitos verificados nos referidos aparelhos de forma superficial e genérica, carecendo do rigor técnico necessário para justificar o ressarcimento pretendido,
não sendo possível aferir, ainda, quais técnicas, quesitos e/ou métodos utilizados para alcançar a conclusão indicada
. Em outras palavras, o documento é inapto à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos.

Neste sentido, é o posicionamento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS –
LAUDO
TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL –
LAUDO
ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM
QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.
O
laudo
técnico juntado pela autora/seguradora que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por ser genérico, unilateral e atestado por técnico sem
qualificação
profissional, razão pela qual não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida
”.(Rac n. 1036595-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2024).

Não o bastante, o aviso de sinistro contido no id. 348480364, indica a ocorrência de chuvas no dia do sinistro, r
estando caracterizado
a ocorrência de caso fortuito ou força maior,
o qual exclui o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo, e, por conseguinte, exclui a responsabilidade civil da concessionária de serviço público em relação a estes segurados.

Neste sentido, já julgou esta 3a Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO – SEGURO – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (queda de raio) em 3 (três) dos 4 (quatro) sinistros apontados na exordial, causa excludente de tal responsabilidade. O sinistro que não indicou a ocorrência de evento de força maior concluiu por meio de laudo técnico que não foram encontrados indícios e nem evidências de que tenha ocorrido sobre tensão de origem da rede de concessionária, portanto, para este, também, deve ser excluída a responsabilidade pelo pagamento, pois não há nexo de causalidade.”
(Rac n. 1017282-35.2017.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.20)

Portanto, sob qualquer ótica que se analise a questão, tenho que a sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$2.000,00 (dois mil reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026